Tribunal: TJDFT
Processo: 0707556-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0707556-69.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADENILTON CARNEIRO DE CARVALHO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ADENILTON CARNEIRO DE CARVALHO contra a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência requerida na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada em face de BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A. O Agravante sustenta (i) que “na presente demanda busca em sede de tutela de urgência suspender o desconto da Novação de contrato no 2024575352, com valor de parcela R$ 2.280,57 (dois mil duzentos e oitenta reais e cinquenta e sete centavos), com o credor Banco de Brasília – BRB”; (ii) que a “suspensão não fere a legislação, tampouco a relação contratual entre autor e réu, vez que tal suspensão é prevista pela Resolução no 4.790/2020 do Banco Central em seu artigo 6o”; (iii) que “já comprovou não dispor de condições financeiras para arcar sequer com os básicos necessários a vida. Conforme se extrai dos documentos apresentados na origem, 224122651-Contrato Novação e 224122646-Contracheque de Janeiro, os rendimentos auferidos pelo Agravante giram em torno de R$ 2.114,17”; (iv) que “não possui outras fontes de renda, o que reforça o contido na declaração de hipossuficiência econômica, visto que, tais elementos permitem e já permitiram concluir que o autor não possui condições de arcar com as suas despesas básicas como alimentação, moradia e saúde, o que são direitos constitucionais, daí porque a decisão merece reforma, trazendo assim, risco ao processo já que o autor está em terrível situação financeira”; e (v) que “o TJ-PR já sedimentou o entendimento de que aquele que recebe renda inferior a três salários mínimos nacionais faz jus a concessão do beneficio da assistência judiciária gratuita”. Requer a antecipação da tutela recursal para conceder a gratuidade de justiça e, ao final, o provimento do recurso para suspender os descontos relativos ao contrato 2024562986. Ausente o preparo, diante do requerimento de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão agravada não tratou da gratuidade de justiça. Matéria alheia à decisão agravada não pode ser deliberada no plano recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Nos termos do § 1o do artigo 101 do Código de Processo Civil, promova a Recorrente o recolhimento do preparo. Após, intime-se para resposta. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem. Publique-se. Brasília – DF, 11 de março de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator